Tribunal: CARF
Processo: 11080.905236/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.905236/2010-98
ACÓRDÃO
1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVA ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPROVANTE DE RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. No caso de alegação de erro de fato no
preenchimento da DIPJ, faz-se necessário o respectivo lastro documental.
SUMULA CARF 177. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF 177,
Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para, nos termos da Súmula CARF no
177, reconhecer o direito creditório referente às estimativas compensadas no período de
apuração de fevereiro e de junho de 2005, e homologar a compensação até o limite do direito
creditório reconhecido e disponível.

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 634/649, contra acórdão da DRJ, efls. 608/617,
que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade, efls. 267/314 formulada
contra despacho decisório (efl.18) que homologou parcialmente /não homologou
pedido/declaração de compensação (PERDCOMP, às efls. 02/17) de créditos tributários relativos a
saldo negativo de IRPJ (exercício de 2006).
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada por BRF - Brasil Foods
S.A. (CNPJ 01.838.723/0001-27), na qualidade de sucessor por incorporação,
contra o Despacho Decisório no 868497656, o qual deferiu parcialmente o direito
creditório pleiteado a título de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao Exercício 2006 -
01/01/2005 a 31/12/2005 de titularidade da ELEVA ALIMENTOS S/A, CNPJ
92.776.665/0001-00. Dos R$ 11.677.195,95 requeridos, foram deferidos R$
8.486.026,01,
homologada
parcialmente
a
DCOMP
no
42328.89462.090107.1.3.02-4251
e
não
homologadas
as
DCOMP
no
11778.53282.291007.1.3.02-0984,
15824.36280.220507.1.3.02-8390,
31474.59306.280807.1.3.02-9066 e 34753.40015.261007.1.3.02-6420. O referido
despacho foi fundamentado da seguinte forma:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
3

Foram, ainda, disponibilizados os seguintes detalhamentos com relação às
parcelas glosadas da formação do direito creditório requerido:

Cientificado da decisão em 21/07/2010, foi apresentada Manifestação de
Inconformidade em 20/08/2010, a qual afirma possuir crédito suficiente para
realizar a compensação declarada e não homologada, alegando, em suma:
• a quitação das estimativas de fevereiro, abril e junho de 2005, não confirmadas
pelo indeferimento do direito creditório nos PAF n° 11080.009932/2004-23,
11080.000814/2005-31 e 11080.004195/2005-53, devem ser consideradas, uma
vez que: a) A estimativa de abril de 2005 (PAF 11080.000814/2005-31), no valor
de R$ 60.447,69, foi objeto de compensação de ofício pela SARAC/DRF/ITJ em
2009; b) A estimativa relativa a fevereiro de 2005, no valor de R$ 706.368,61 (PAF
11080.009932/2004-23), estaria "pendente de homologação", considerando-se
que o processo ao qual se refere estaria aguardando distribuição no CARF; c) A
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
4
estimativa apurada em junho de 2005 (PAF 11080.004195/2005-53), no valor de
R$ 2.404.521,07, aguarda julgamento de Recurso Voluntário no CARF, e também
estaria "pendente de homologação". Defende, para tais casos, que a condição
resolutória da compensação somente se verifica após decisão definitiva com
relação à não homologação, portanto a compensação está homologada enquanto
pendente de julgamento. Requer, em seguida, com base na aplicação subsidiária
CPC ao PAF, a inteligência do art. 265 do CPC, o qual prevê o sobrestamento no
caso de julgamento que depende do deslinde de outro processo. Por fim, com
relação ao IRRF, informa que, em vez do CNPJ 00.000.151/8660-15 para o
recolhimento de R$ 19.306,89 sob o código 3426, o mesmo valor deveria ser
considerado como relativo a pagamentos decorrentes de mútuo pelo Sr. Shan Ban
Chun, CPF 001.518.660-15, com recolhimento sob o código 8053, e esclarece:
Assim, para não ser preterida em seu direito de crédito de IRRF, em virtude de
erro no "Programa DIPJ 2006", a ora Recorrente preencheu a "Ficha 50" da forma
mais adequada possível, ou seja, utilizando o código de mútuo entre pessoas
jurídicas (código 3426), e inseriu no campo "CNPJ" o CPF do Sr. SHAN BAN CHUN
acrescido de 3 (três) zeros no início.(grifo nosso) No tocante a outra retenção
glosada, informa: Relativamente à retenção na fonte do IRRF pela fonte pagadora
cadastrada no CNPJ sob o n° 03.010.016/0001-73, no valor de R$ 226,74, a ora
Recorrente apresenta os "Avisos de Pagamento de Benefícios em Dinheiro", nos
quais se verifica a retenção do Imposto de Renda no exato valor acima (Doc. 14).
O documento 14 referenciado, todavia, não se encontra juntado aos autos,
verificando-se somente os documentos 01 a 10. É o relatório
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPROVANTE DE RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. O
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao
sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
No caso de alegação de erro de fato no preenchimento da DIPJ, faz-se necessário
o respectivo lastro documental.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. Segundo orientações da
PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja compensação não foi
homologada administrativamente, por se tratarem de meras antecipações de
tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez necessário à
cobrança e inscrição em dívida ativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
5
SOBRESTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. Não
há previsão legal para o sobrestamento de processos no âmbito do PAF. A
Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final (Princípio da Oficialidade).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte

Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, repisando e
reafirmando as argumentações já apostas em sede impugnatória, conforme sumário: III – DA
COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ DE 2005; III.1 – DA COMPENSAÇÃO DA ESTIMATIVA DE
FEVEREIRO DE 2005; III.2 – DA COMPENSAÇÃO DA ESTIMATIVA DE JUNHO DE 2005; III.3 – DA
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2005 ATRAVÉS
DOS PAF’S No 11080.009932/2004-23 e 11080.004195/2005-53; III.4 – AD ARGUMENTANDUM –
DO SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO; IV – DAS RETENÇÕES DE IRRF; e, por fim,
requereu:
V – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento ao presente Recurso
Voluntário para o fim de reconhecer a nulidade do Despacho Decisório no
868497656 e da decisão de 1a instância (Acórdão no 14-65.376), pois realizada
antes
do
encerramento
dos
PAFs
nos
11080.009932/2004-23
e
11080.004195/2005-53, nos quais houve a regular compensação das estimativas
de IRPJ das competências de fevereiro e junho de 2005.
Ad argumentandum, caso não seja este o entendimento de V.Sas., requer seja
determinado o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final dos
PAFs n os 11080.009932/2004-23 e 11080.004195/2005-53, com fulcro no art.
313 do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao rito do Processo Administrativo
Fiscal, previsto no Decreto 70.235/1972, nos termos do art. 15 do mesmo diploma
legal.
No mérito, requer seja provido o presente Recurso Voluntário, para o fim de
reconhecer os créditos decorrentes das estimativas compensadas, via declaração
de compensação, bem como a regularidade dos créditos de IRRF na composição
do Saldo Negativo de IRPJ de 2006, homologando integralmente as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
no
04453.00528.040107.1.7.02-4522,
42328.89462.090107.1.3.02-4251,
11778.53282.291007.1.3.02-0984,
15824.36280.220507.1.3.02-8390,
31474.59306.280807.1.3.2-9066
e
34753.40015.261007.1.3.02-6420.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
6
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP
no:
42328.89462.090107.1.3.02-4251 que foi homologada parcialmente pelo despacho decisório, em
que o crédito pleiteado no valor de R$ 11.677.195,95 – Saldo Negativo de IRPJ (exercício 2006,
ano-calendário 2005) foi parcialmente homologado (R$ 8.486.026,01). No Despacho Decisório não
foi reconhecido o direito creditório referente a: a) Estimativas de fevereiro/2005, abril/2005 e
junho/2005 não confirmadas (pendentes ou indeferidas em outros PAFs); b) IRRF glosado por
ausência de comprovante em nome do contribuinte emitido pela fonte pagadora.
Devidamente
cientificado,
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando que: a) Estimativa abril/2005 já foi compensada de ofício em 2009; a)
estimativa de fevereiro/2005 estaria pendente de julgamento no CARF; c) a estimativa de
junho/2005 também pendente de julgamento no CARF; d) defendeu também que que
compensações pendentes de julgamento se consideram homologadas até decisão final; e)
requereu sobrestamento do presente PAF até julgamento dos outros PAFs; f) quanto ao IRRF,
sustentou erro de preenchimento da DIPJ (uso de código e CNPJ divergentes por impossibilidade
no programa), mas que o valor corresponde a rendimento sujeito a IRRF devido e recolhido.
O Acórdão da DRJ, por sua vez, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, por entender que: a) deve ser mantida glosa das estimativas sem homologação
definitiva à luz da orientação PGFN: antecipações sem homologação não compõem saldo negativo
(falta de certeza e liquidez); b) afastou o pedido de sobrestamento por ausência de previsão no
PAF (princípio da oficialidade); c) manteve a glosa do IRRF por falta de comprovante emitido em
nome do contribuinte pela fonte pagadora (art. 85 da IN SRF no 93/97; Súmula CARF no 80).
No Recurso Voluntário, por sua vez, o recorrente reafirmou os fundamentos já
opostos na manifestação de inconformidade, reforçando preliminarmente os pedidos de
reconhecimento de nulidade do despacho decisório e do acórdão da DRJ por julgamento antes do
encerramento dos outros PAFs. Além disso, subsidiariamente, reafirmou o pedido de
sobrestamento do processo até decisão final dos PAFs sobre as estimativas de fevereiro e
junho/2005. Já no mérito, pleiteou novamente o reconhecimento e homologação integral das
estimativas e dos valores de IRRF glosados.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade por vício formal suscitada pelo
recorrente, entendo que tal argumento não merece prosperar, já que julgamento antes do
encerramento de outros PAFs eventualmente ligados ao direito creditório não viola o PAF, pois
não há previsão de suspensão por prejudicialidade externa (art. 59, II, Decreto 70.235/72),
entendimento que também se aplica ao pedido de sobrestamento.
Em verdade, no mérito, o processo se trata da análise probatória documental das
estimativas e das retenções na fonte, à luz do art. 170 do CTN e das Súmulas CARF N. 143 e 80. Em
outras palavras, trata-se de se verificar se o direito creditório é líquido e certo à luz do acervo
documental eventualmente trazido pelo contribuinte, a quem pertence o ônus probatório.
Sobre as estimativas, o Acórdão da DRJ assim se pronunciou:
a) PAF 11080.000814/2005-31 (Informado R$ 60.447,69, mas no sistema de
cobrança como R$ 60.446,79, código de receita 2362, PA 04/2005). Conclusão: “Cabe razão,
portanto, ao manifestante, devendo ser reconhecido o valor de R$ 60.446,79 em adição ao seu
direito creditório”;
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
7
b) PAF 11080.009932/2004-23, com estimativa compensada no valor de R$
706.368,61, código de receita 2362, PA 02/2005;
Nesse caso, a DRJ não reconheceu o direito creditório, sob a justificativa de que a
estimativa do período de apuração 02/2005, controlada naquele processo, ainda não tinha
recebido decisão definitiva e, portanto, careceria de liquidez e certeza:
Apesar do caráter de confissão de dívida da DCTF e da DCOMP, a Coordenação-
Geral de Tributação (Solução de Consulta Interna no 18, de 13 de outubro de
2006), em relação às DCTF, e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(Parecer PGFN/CAT no 1658/2011), em relação às DCOMP, já se pronunciaram
acerca da falta de certeza e liquidez da exigibilidade das antecipações devidas a
título de estimativas mensais, fato a comprometer a cobrança e a inscrição em
Dívida Ativa de tais débitos. Anotam aquelas autoridades que, como a estimativa
seria uma mera antecipação do tributo devido a ser apurado ao final do período,
o valor mensalmente devido não assumiria a natureza de obrigação tributária e
crédito tributário, não sendo passível, conseqüentemente, de cobrança e de
inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não atendidos os pressupostos de
certeza e liquidez. Consta ainda entendimento expresso daquelas autoridades de
que, apesar de serem instrumentos de confissão de dívida, nem a DCTF, nem a
DCOMP, teriam o poder de transformar em crédito tributário, o que tem a
natureza de mera antecipação do devido. Disto decorre que, mesmo
declarada/confessada a antecipação (estimativa) do tributo como débito em DCTF
ou DCOMP, em não sendo homologada a compensação, ela deve ser tida por
inexistente, porque o débito não será passível de cobrança e de inscrição em
dívida ativa. De qualquer forma, nos bancos de dados da RFB não consta reforma
das decisões de não homologação das compensações, ou outra modalidade de
extinção das estimativas mensais, pelo que se impõe a manutenção da decisão
recorrida. Consoante se extrai dos autos do processo no 11080.009932/2004-23,
parcela das estimativas não consideradas pela autoridade fiscal na formação do
saldo negativo em análise permanecem não compensadas, tendo em vista a
manutenção da não homologação até o presente momento. E, diante da falta de
exigibilidade do débito, por inexistir liquidez e certeza do crédito, o resultado
daquele outro processo afeta o valor do saldo negativo apreciado nestes autos,
porque não se configura possível a sua inclusão no saldo negativo do período,
antes de regularizada a sua extinção, mediante homologação da compensação ou
pagamento. A título de esclarecimento, a extinção do crédito tributário por
compensação é resolvida com o despacho decisório que não homologa a
declaração1 , e o débito inicialmente compensado não é passível de cobrança
executiva em virtude da suspensão prevista para os recursos administrativos, nos
termos do art. 151, III do CTN, e, não, como erroneamente expressa o
manifestante, por manutenção da compensação até o fim do litígio.
c) PAF 11080.004195/2005-53, no valor de R$ 2.404.521,07, código de receita 2362,
PA 06/2005: teve o mesmo raciocínio aplicado ao processo anterior, isto é, não finalizado o
processo (e reconhecendo o direito creditório decorrente) não seria possível reconhecer o direito
creditório nos presentes autos:
Assim como com relação à estimativa de fevereiro de 2005, o débito de estimativa
de junho de 2005 foi objeto de compensação não homologada, a qual não obteve
posição favorável até o momento. E, diante da falta de exigibilidade do débito,
por inexistir liquidez e certeza do crédito, o resultado daquele outro processo
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
8
afeta o valor do saldo negativo apreciado nestes autos, porque não se configura
possível a sua inclusão no saldo negativo do período, antes de regularizada a sua
extinção, mediante homologação da compensação ou pagamento.
Assim, pode-se ver que o reconhecimento do direito creditório remanescente
(estimativas de fevereiro de 2005, controladas no PAF 11080.009932/2004-23, e de junho de
2005, controladas no PAF 11080.004195/2005-53), decorre diretamente da ausência de
conclusão daqueles processos, nada obstante as estimativas tenham sido corretamente incluídas
na DCOMP respectiva e confessadas em declaração (DCTF).
Em análise ao andamento processual do PAF 11.080.009932/2004-23, verifiquei
que o mesmo ainda não teve decisão final, ainda estando pendente de julgamento de recurso
voluntário:

No mesmo passo, o PAF 11080.004195/2005-53, em que é discutido a estimativa
referente ao período de apuração de junho de 2004, também não teve decisão final sobre o
mérito do direito creditório pleiteado, já que a decisão do recurso voluntário naquele processo
anulou a decisão da DRJ, determinando novo julgamento da manifestação de inconformidade
(com ementa retificada após acórdão de embargos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005 PROCESSO ADMINISTRATIVO FI
SCAL. VÍCIO DE INSTRUÇÃO. SANEAMENTO. Os vícios de instrução processual s
ão passíveis de saneamento, devendo ser renovado os atos processuais afetados
pelo erro de instrução processual. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FI
SCAL. VÍCIO DE INSTRUÇÃO. SANEAMENTO. Os vícios de instrução processual s
ão passíveis de saneamento, devendo ser renovado os atos processuais afetados
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
9
pelo erro de instrução processual. Processo Anulado a partir da Manifestação de I
nconformidade.
Eis o dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em anular o pr
ocesso a partir da manifestação de inconformidade, inclusive, nos termos do voto
do redator designado. Vencidos os conselheiros Alexandre Gomes (relator), Fabio
la Cassiano Keramidas e Gileno Gurjão Barreto que anulavam o processo a pa
rtir do despacho decisório, inclusive. Designado o conselheiro Walber José da Sil
va para redigir o voto vencedor.
Nada obstante, em 23/07/2019, foi protocolado recurso voluntário sobre decisão
da DRJ, que ainda aguarda julgamento, conforme análise do trâmite processual:

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
10
Logo, em ambos os processos supra analisados, não se verificou ainda a decisão
final sobre a liquidez e certeza do direito creditório sido analisado de forma definitiva pleiteado.
Porém, nos últimos anos, houve sensíveis mudanças no tratamento das estimativas
que compõem saldo negativo pleiteado em declaração de compensação no âmbito do CARF.
Ness aspecto, no que se refere às estimativas de período de apuração de fevereiro e
de junho de 2005, e, conforme verificado, ambas compensadas e confessadas em DCOMP
respectivas, entendo que deve ser aplicada a Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Da mesma forma, esta interpretação está também harmônica com o Parecer
Normativo COSIT n. 02/2018, que acrescenta: “se o valor objeto de Dcomp não homologada
integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
Assim, independentemente de ter sido reconhecido o direito creditório naqueles
processos supra analisados, entendo que, por força da Súmula CARF n. 177, o direito creditório
referente às estimativas de fevereiro e de junho de 2004 deve ser reconhecido, e a
compensação, homologada.
Passamos a analisar a parcela remanescente às retenções na fonte, matéria
também discutida nos presentes autos e que não foi reconhecida pela DRJ, pelos seguintes
fundamentos:
DO IRRF NÃO CONFIRMADO CNPJ 00.000.151/8660-15, valor R$ 19.306,89 sob o
código 3426:
Manifestante informou que o CNPJ é, na verdade, um improviso para o CPF de
Shan Ban Chun, no 001.518.660-15, e que deveria ser considerado o código 8053.
Primeiramente, faz-se necessário reproduzir instrução do MAFON 20053 para a
situação narrada: A responsabilidade pela retenção do imposto cabe:
(...) • · ao mutuante (beneficiário) pessoa jurídica, nas operações de mútuo entre
pessoa jurídica e pessoa física, quando o mutuário for pessoa física;
Frise-se que tal instrução de fato seria para o código 3426, uma vez que o código
8053 é utilizado no caso de beneficiário pessoa física.
Todavia, não há informação em DIRF para a retenção em foco, visto que deveria o
contribuinte ter-se incluído como beneficiário do rendimento.
Tendo o presente processo por objeto direito creditório a ser reconhecido em
favor da contribuinte, necessário que restem plenamente caracterizados os
atributos da certeza e liquidez do direito pleiteado.
Além disso, os débitos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente
refletir a apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à
comprovação documental para aferição da certeza do ora pleiteado.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
11
E, tratando-se de prova documental, importa recordar o que dispõe o Decreto no
70.235/72 (aqui aplicável nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003):
Art. 16.A impugnação mencionará: [...] III - os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no
9.532/97)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os elementos
de provas das alegações nela contidas.
Em não apresentando o manifestante elementos de prova para tais alegações,
considera-se inexistente o IRRF pretendido.
Em outras palavras, o recorrente, segundo a DRJ não se desincumbiu do ônus
probatório.
A seu turno, sobre as retenções, assim justifica a recorrente em sede recursal:
No Despacho Decisório no 868497656, a RFB desconsiderou, na apuração do Saldo
Negativo de 2006 (ano-calendário de 2005), retenções de Imposto de renda na
Fonte no valor total de R$ 19.833,46. Confira-se:

Restou demonstrado pela Recorrente nos autos que as retenções na fonte
existem e foram efetivamente realizadas, devendo ser consideradas na apuração
do Saldo Negativo de 2006 (ano-calendário 2005), senão vejamos.
No ano-calendário de 2005 o Sr. SHAN BAN CHUN, cadastrado no CPF sob o no
001.518.660-15 era devedor da ora Recorrente, em virtude de contrato do mútuo.
No decorrer de 2005, o Sr. SHAN BAN CHUN efetuou diversos pagamentos à
Recorrente, nos quais estavam inclusos juros contratuais.
Em decorrência de tais pagamentos, foram realizadas retenções na fonte e o
pagamento de IRRF, através de DARF, pelo código 8053, totalizando R$ 19.306,89,
o que pode ser conferido nos sistemas da RFB. No exercício de 2006, ao
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
12
preencher a “Ficha 50“ da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005 (Doc. 03 da
Manifestação de Inconformidade), a Recorrente encontrou entrave no “Programa
DIPJ 2006”, que impossibilitava o preenchimento da retenção na fonte com o
código 8053 e com o CPF da fonte pagadora.
Assim, para não ser preterida em seu direito de crédito de IRRF, em virtude de
erro no “Programa DIPJ 2006”, a Recorrente preencheu a “Ficha 50” da forma
mais adequada possível, ou seja, utilizando o código de mútuo entre pessoas
jurídicas (código 3426), e inseriu no campo “CNPJ” o CPF do Sr. SHAN BAN CHUN
acrescido de 3 (três) zeros no início.
Constata-se, portanto, que o crédito decorrente ao IRRF efetivamente existe,
tendo apenas existido “erro” no preenchimento da DIPJ, ocasionado,
exclusivamente, por inconsistência interna do “Programa DIPJ 2006”. Tal erro não
pode, contudo, elidir o direito de crédito da ora Recorrente, devendo prevalecer
os princípios da verdade real e da essência sobre a forma (ou da realidade sobre a
forma), pois as retenções de IRRF possuem liquidez e a certeza necessárias sua
utilização na composição do Saldo Negativo de IRPJ.
Meros erros formais no preenchimento de obrigação acessória não podem afastar
o direito da Recorrente. Ademais, tais erros não acarretaram prejuízo algum à
Administração, pois o crédito efetivamente existe, haja vista que o IRRF foi
devidamente recolhido aos cofres públicos com o cód. 8053 no DARF no valor de
R$ 19.306,89, podendo tal recolhimento ser verificado nos sistemas da RFB.
Da mesma forma, a RFB possui acesso a DIRPF do período, de modo que tem
plena possibilidade de verificar a informação de retenção do IRRF do Sr. Shan Ban
Chun (CPF 001.518.660-15) com o código 8053, no valor de R$ 19.308,39. A
diferença entre a DIRPF (R$ 19.308,39) e o DARF (R$ 19.306,89) de R$ 1,50 não
desnatura a efetiva retenção do valor do IRRF que deve compor o saldo negativo
do ano-calendário de 2005.
Não aceitar tais retenções na composição do saldo negativo, mesmo diante da
existência das mesmas, implica em violação aos princípios da Razoabilidade e da
Moralidade Administrativa, previstos na Constituição Federal e no art. 2o da Lei no
9.784/99, o qual dispõe:
“Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)” – destacou-se Deve sim, o Administrador Público, em observância e respeito
aos princípios do Direito Administrativo e do Direito Tributário, da Verdade
Material e do Formalismo Moderado (ou Informalidade), reconhecer o efetivo e
incontroverso direito da Recorrente de utilizar o crédito em tela, sob pena de,
agindo de forma diversa, levar ao locupletamento indevido do próprio Estado.
Mister ressaltar, nesse sentido, que este E. CARF, decidiu que a Autoridade
Administrativa, trilhando pelo rumo dos princípios expressos na Constituição
Federal, não deve se apegar ao formalismo exacerbado, impossibilitando o
exercício de um direito cristalino, pela ocorrência de mero erro formal. Confira-se:
“COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve
a verdade material prevalecer sobre a formal. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
COMPENSAÇÃO - ORIGEM DO CRÉDITO PLEITEADO. Restando claro que a dúvida
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
13
acerca da origem do crédito pleiteado pelo contribuinte foi dissipada pelos
elementos carreados aos autos, a autoridade julgadora deve, em homenagem aos
princípios da verdade material e do informalismo, proceder a análise do pedido
formulado.” (CARF, Ac. 1301.001.918 – 1a T., 3a C., 1a S., rel. Hélio Eduardo de
Paiva Araújo, j. 21/01/2016) (destacamos)
“IRPJ - ESTIMATIVA RECOLHIDA A MAIOR E NÃO UTILIZADA NO AJUSTE ANUAL -
COMPENSAÇÃO POSTERIOR - VALIDADE - Eventuais Irregularidades formais na
DCOMP não podem obstar o direito do contribuinte, quando a administração
tributária tem elementos de sobra, nos autos e em seus sistemas eletrônicos, para
confirmar o crédito e sua utilização na quitação de outros tributos. Por
unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso.” (1o CC, 7a Câmara, Relator
LUIZ MARTINS VALERO, Acórdão no 107-09.325, DOU 24.09.2008) – destacou-se
“RECURSO EX OFFICIO. IRPJ – COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Em procedimento de fiscalização autoridade
administrativa deve proceder a compensação de prejuízos fiscais apurados pelo
sujeito passivo, independentemente da opção exercida na declaração de
rendimentos. Erro no preenchimento da declaração não afasta o direito à
compensação.” (1o CC, 1a Câmara, Relatora PAULO ROBERTO CORTEZ, AC 101-
95213, julgado em 19.10.2005) – destacou-se Relativamente à retenção na fonte
do IRRF pela fonte pagadora cadastrada no CNPJ sob o no 03.010.016/0001-73, no
valor de R$ 226,74, a ora Recorrente apresentou os “Avisos de Pagamento de
Benefícios em Dinheiro”, nos quais se verifica a retenção do Imposto de Renda no
exato valor acima (Doc. 14 da Manifestação de Inconformidade).
Sobre tais retenções (que totalizaram R$ 226,74), a r. decisão recorrida não se
manifestou, devendo este E. CARF reconhecer que o valor das retenções do
referido IRRF foi efetivamente realizada, já que os pagamentos realizados
constam nos sistemas da RFB. Desta forma, demonstrada a regularidade dos
créditos decorrentes de IRRF, deve ser reformado o r. Despacho Decisório
Recorrido, para o fim considerar as retenções acima na apuração do Saldo
Negativo de IRPJ de 2006 (ano-calendário 2005).
Em outras palavras, alega o recorrente sobre as retenções não reconhecidas: pugna
pelo reconhecimento das retenções, já que a empresa demonstrou que o Sr. SHAN BAN CHUN,
pessoa física, devedor por contrato de mútuo, pagou valores com incidência de juros à
Recorrente, sobre os quais houve retenção de IRRF, recolhido via DARF com código 8053,
totalizando R$ 19.306,89; alega ter cometido erro material causado por falha no programa DIPJ
2006: O sistema da RFB não permitia declarar IRRF com código 8053 usando CPF como fonte
pagadora, forçando a Recorrente a utilizar o código 3426 (mútuo PJ) e inserir o CPF precedido de
zeros. Assim, dever-se-ia observar o princípio da verdade material e da essência sobre a forma, já
que mero erro formal não pode obstar o reconhecimento do direito líquido e certo.
Pois bem.
O Parecer Normativo COSIT n. 02/2015 adota expressamente a possibilidade de
reconhecimento de direito creditório em caso de retenções quando ocorre mero erro formal em
declarações. Esse entendimento inclusive tem sido objeto de diversas decisões favoráveis:
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DA
DIPJ.
RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. É possível o reconhecimento da retenção do
IRRF, mesmo não estando informado em DIPJ, quando comprovado através de
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do contribuinte e
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
14
que constam no sistema do Fisco. A possibilidade de revisão de ofício do
despacho decisório quando constatado erro de fato no preenchimento da DIPJ é
admitida conforme entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de
28 de agosto de 2015 (Acórdão n. 1003-001.229, Terceira Turma Extraordinária da
Primeira Seção de Julgamento).
Assim, é perfeitamente possível o reconhecimento do erro eventualmente
cometido pelo interessado na declaração no caso de retenção na fonte, desde que devidamente
comprovada por documentos que suportem a demonstração do equívoco.
Os mencionados valores foram previstos na DCOMP:

Já os respectivos valores foram mencionados na ficha 50 (Demonstrativo do
Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte) DIPJ 2006 (efls.81/82):

Dando um passo adiante e partindo da premissa que o erro realmente existiu, é
necessário verificar se a retenção na fonte se concretizou, assim como seu oferecimento à
tributação, à luz da Súmula CARF n. 143 e 80.
Contudo, o recorrente, seja na esfera recursal, seja em manifestação de
inconformidade não traz aos autos quaisquer documentos comprobatórios que poderiam
suportar a alegação do equívoco alegado.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.844 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905236/2010-98
15
Veja-se que, mesmo na ausência da apresentação de DIRF, essa prova poderia ser
apresentada (à luz da Súmula CARF n. 143) por outros meios, a exemplo de documentos e livros
contábeis e fiscais (como livro diário, livro razão e notas fiscais) que permitiriam a esse julgador
fazer a concatenação entre os documentos probatórios eventualmente juntados e a alegação do
erro formal.
Da mesma forma, sem esses documentos, não é possível sequer verificar se os
valores de retenção foram oferecidos à tributação, nos termos da Súmula CARF n. 80.
E consequência dessa lacuna probatória é também a impossibilidade de se
demonstrar a ocorrência do erro alegado no presente caso.
Assim, ante a completa ausência de provas acostadas aos autos para demonstrar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (retenções na fonte), não há como reconhecê-
los à luz do art. 170 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para, nos termos da
Súmula CARF n. 177, reconhecer o direito creditório referente às estimativas compensadas no
período de apuração de fevereiro e de junho de 2005, e homologar a compensação até o limite do
direito creditório reconhecido e disponível.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 789
DF CARF MF
Original